Tribunal: TJDFT
Processo: 0746972-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSENTES. DECISÃO RECORRIDA CORRETA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para exonerar o alimentante do dever de prestar alimentos, ante a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. O agravante alega que a parte agravada (alimentanda) é servidora pública aposentada e percebe boa remuneração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se estão ou não presentes, na decisão recorrida, os requisitos do art. 300 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges está previsto no art. 1.694, do CC, e possui natureza transitória, somente o suficiente para que a parte vulnerável possa se reequilibrar financeiramente. Precedentes.
4. Tratando-se de situação jurídica já consolidada há mais de 15 anos, tem-se que não há risco de dano grave a ser suportado pelo alimentante, uma vez que não há urgência no deferimento da tutela de urgência, podendo o agravante aguardar o julgamento final do processo de conhecimento em primeiro grau de jurisdição.
5. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, correta a decisão de primeiro grau de jurisdição que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, correta a decisão de primeiro grau de jurisdição que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Código Civil, art. 1.694.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1799672, 07273314120238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023.